Tribunal: TJSP
Processo: 2126302-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126302-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LEILA
SABBAG DA ROCHA LIMA, MICHELE MARIA SILVA, LUCIANA ORSI
DELGADO, ANTONIO FUCHIDA BARRETO, LUCIANA SPIEKER CANDUZINI,
DEBORA CANHAS PIRES, VIVIAN RUMI DO CARMO SONODA e LUIZ
FERNANDO DA COSTA TASSIN, é agravado COLÉGIO CETEC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126302-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.525 - Cida
2
VOTO No: 44.525
AGRV.No: 2126302-45.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Jomar Juarez Amorim
AGTE. : Leila Sabbag da Rocha Lima e Outros
AGDO. : Colégio Cetec Ltda.
Tutela de urgência. Prestação de serviços educacionais. Pretensão de redução das mensalidades escolares, com fundamento nos
impactos econômicos decorrentes da pandemia da
Covid-19. Descabimento. Ausência dos requisitos
autorizadores. Melhor que se aguarde a formação do
contraditório em primeiro grau para reexame do
pedido de tutela de urgência.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada à fl.125, que indeferiu a tutela de urgência para conceder aos
autores desconto nas mensalidades de seu filhos matriculados no colégio agravado.
Afirmam os recorrentes que estão presentes os requisitos
necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente porque a
pandemia da Covid-19 gerou impactos econômicos com a diminuição de renda e
impossibilidade de continuar a arcar com 100% do valor das mensalidades escolares.
Sustentam que o contrato de prestação de serviço escolar está sendo cumprido
parcialmente de forma “on-line”, de modo que para a agravada os custos foram
reduzidos e, assim, buscam a redução de 50% do valor mensalidades pelo período
de suspensão das aulas presenciais.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do efeito
suspensivo e sem a apresentação de contraminuta.
É a suma do necessário.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil introduziu
alterações no antigo instituto da antecipação dos efeitos da tutela, previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126302-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.525 - Cida
3
revogada lei processual civil, agora chamado de “Tutela de Urgência” (Título II, do
Livro V, do Novo Código de Processo Civil artigos 300 a 310).
A nova lei de ritos dispensou a exigência de prova inequívoca
que convença o juiz de que a pretensão mereça ser acolhida de pronto
(verossimilhança da alegação), contentando-se com a mera probabilidade do direito
invocado, desde que evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (artigo 300, do Novo Código de Processo Civil).
Os agravantes, pais de alunos matriculados no colégio
agravado, pretendem obter significativa redução do valor das mensalidades e para
isso fundamentam a pretensão no impacto gerado pela crise na saúde pública do
país, decorrente da pandemia da Covid-19. Afirmam que houve desequilíbrio no
contrato firmado entre as partes, gerando vantagem indevida à recorrida, que está
cumprindo parcialmente o contrato por meio de transmissão “on-line”, sem os gastos
que teria com as aulas presenciais.
Além disso, afirmam que a pandemia trouxe o desemprego e a
redução de rendas aos responsáveis pelo pagamento das mensalidades, impondo-se
a redução pretendida.
Não se desconhece que a pandemia da Covid-19 trouxe
imensos desafios às mais diversas áreas, especialmente às relações de consumo,
pois as medidas para contenção do vírus resultaram no impedimento da execução
total ou parcial dos contratos, o que, certamente, afetou a relação das partes.
Contudo, em sede de cognição sumária não é possível
vislumbrar a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada,
especialmente porque o contrato está sendo cumprido segundo as orientações
governamentais e, além disso, a parte agravante confessou nos autos que já fora
concedido um desconto nas mensalidades, mas não no patamar pleiteado.
Assim, tem-se que não é cabível, em sede de cognição
sumária e sem oitiva da parte contrária, impor a redução pretendida, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126302-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.525 - Cida
4
conhecimento que, de fato, a parte agravada obteve a redução de seus custos com a
implantação das aulas “on line”.
Nessa esteira, forçoso reconhecer que não estão presentes,
por ora, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sem prejuízo de
posterior análise do pedido após a formação do contraditório.
Mantém-se, portanto, a decisão recorrida.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica